Tribunal: TJMT
Processo: 0006618-40.2012.8.11.0007
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006618-40.2012.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEIVEL DELIBERTO (VÍTIMA), MARCELO LORENZZONI DA SILVA (APELANTE), ISRAEL BATISTA DE MOURA - CPF: 204.903.649-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE SANEAMENTO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES –
MERA REITERAÇÃO DAS ARGUMENTAÇÕES VENTILADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – NÍTIDO INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS
–
ARGUMENTOS DEFENSIVOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO

ACÓRDÃO

–
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há falar-se em omissão, contradição e/ou obscuridade no
decisum
quando este enfrenta exaustivamente a tese defensiva vertida no recurso, a traduzir, por outro lado, que o objetivo do embargante visa o reexame da controvérsia por meio impróprio a este fim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Marcelo Lorenzzoni da Silva
,
apontando como omisso, contraditório e obscuro o aresto de id. 69618458, em que esta egrégia Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação
por ele interposto, redimensionando as reprimendas em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,

em

regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do CP, e
02 (dois) anos de detenção
, em
regime inicial aberto
, e

20 (vinte) dias-multa, à razão mínima
, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, afastando, ainda, a condenação referente ao pagamento da indenização fixada para a reparação dos danos causados.

Em apertada síntese, sustenta o embargante que o acórdão combatido padece de evidente contradição, obscuridade e omissão por não observar cuidadosamente as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, argumentando que
“o redimensionamento foi muito acanhado diante de todas as circunstâncias do tipo penal, devendo em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal ter melhor analisado os elementos individualizadores da pena (...)
“
o embargante não pode ser condenado com uma reprimenda desproporcional, majorada excessivamente com afronta no que prevê o artigo 93, IX da CF/88 (...)”
(
sic
).

Assim,
requer sejam os aclaratórios providos para sanar o ponto mencionado, procedendo-se o respectivo redimensionamento da pena no mínimo legal, a saber em 12 (doze) anos de reclusão.

Em
contrarrazões
, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo não conhecimento do presente recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

Inicialmente, registre-se que, conquanto tenha sido encerrada a minha convocação para integrar a Segunda Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em substituição ao Desembargador
Alberto Ferreira de Souza
, com efeitos a partir de 01/01/2021 (Portaria no 74/2020-PRES, de 11/12/2020), permaneço vinculada ao exame do presente recurso, conforme dispõe o art. 256, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e como bem anotou o Exmo Des. Luiz Ferreira da Silva ao id. 73777476.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

À luz
dos retóricos fundamentos lançados pelo embargante e do seu patente anseio em recapitular o acervo fático-probatório, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, a
omissão

caracteriza a ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias
, i.e.
, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre todas as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (
garantia de motivação extrínseca
).

Por sua vez, a
contradição
é o reflexo de proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão e a
obscuridade
consiste na inexistência de clareza na fundamentação lançada na referida deliberação judicial.

Concernente ao exame d
a dosimetria da pena atinente ao delito de homicídio qualificado, tem-se que o acórdão censurado não se revela omisso, contraditório ou ambíguo,
senão vejamos:

“(...) Outrossim, no que diz respeito ao pretendido afastamento da majoração referente às
circunstâncias judiciais
, com a alteração da dosimetria da pena fixada pelo juízo
a quo
de modo a
redimensionar a pena-base em seu mínimo legal
, constata-se que a pretensão comporta parcial provimento.

O magistrado
a quo
, à vista das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do CP, as quais foram reputadas, em sua maioria, como desfavoráveis, estabeleceu a reprimenda basilar em
20 (vinte) anos reclusão
.

A valoração negativa atribuída à
culpabilidade
do apelante deve ser mantida, porquanto se revela acentuada a reprovabilidade da conduta.

Isso porque o apelante aproveitou-se do fato de ser vizinho da vítima para dirigir-se até a propriedade desta com a intenção premeditada e deliberada de ceifar sua vida, ocasião que foi presenciada pela esposa do ofendido.

Importante salientar que, consoante as fartas declarações contidas nos autos, para além de serem vizinhos, os familiares do condenado e da vítima mantinham relação amistosa, na medida em que frequentavam reciprocamente a residência um do outro, o que faz robustece a censurabilidade da conduta extrema praticada.

Ressalte-se, ainda, como bem asseverado no tópico pelo magistrado
a quo
, que o fato em exame se trata
“verdadeiramente de execução, pois a interpretação que se dá de tiros na cabeça é que o indivíduo executou efetivamente a vítima.”
, justificando a maior reprovação da conduta.

Com relação aos
motivos do crime
, é evidente que se trata de motivo fútil, tendo em vista que o delito somente foi praticado porque a vítima exercia um legítimo direito, qual seja, a construção de uma cerca para impedir que o gado do apelante não mais adentrasse em suas terras.

Embora essa circunstância também pudesse ser utilizada para qualificar o crime nos termos do artigo 121, § 2o, II, do Código Penal, mantém-se sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena, haja vista que circunstância consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, IV, do CP) foi utilizada para qualificar o crime.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, é de se evidenciar que o apelante se locomoveu até a residência da vítima e provocou uma discussão pelo simples fato de lhe ser exigida a construção de uma cerca limítrofe.

Em seguida, o apelante se dirigiu até seu veículo e, após munir-se com uma espingarda, desferiu um tiro precisamente na cabeça da vítima, que morreu instantaneamente no local. Depois disso, o apelante não lhe prestou qualquer socorro e evadiu-se da propriedade.

Ainda, merece destaque que, conforme declarações da testemunha
Elze Helene Sardele
, a vítima estava sobre o solo, havia muito sangue no local e sua massa encefálica estava ao chão, servindo de alimento aos cachorros que se encontravam no local, moldura que autoriza o acréscimo da reprimenda no ponto.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, tem-se que, logo após o delito, os familiares do ofendido venderam repentinamente todos os bens que possuíam em Carlinda/MT a fim de deixarem a cidade. Esse fato, consoante afirmado por
Ana Lúcia Carneiro Deliberto
, esposa da vítima, trouxe prejuízos econômicos à família e interferiu em seu planejamento.

Se não bastasse, a esposa do ofendido foi acometida com traumas psicológicos em razão do ocorrido, o que lhe exigiu acompanhamento médico, dificuldades para dormir e impossibilidade de conduzir veículos automotores. Semelhantemente, a mãe do falecido também herdou traumas psicológicos provenientes do fato criminoso.

De outro lado, à míngua de fatores que justificam a negativação dos demais vetores (antecedentes, personalidade e conduta social do réu, e comportamento da vítima), reputo-os favoráveis.

Sabido que a pena-base somente será fixada no patamar mínimo se todas as 08 (oito) circunstâncias judiciais estampadas pelo artigo 59 do CP forem favoráveis; do contrário, a reprimenda deverá situar-se acima da menor previsão feita pelo legislador.

Assim, subsistindo, no caso, 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas e levando em conta não só os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da individualização da pena, mas, também, todas as provas produzidas ao longo da persecução penal e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, bem como a severidade das consequências da conduta,
redimensiona-se a pena-base do crime de homicídio qualificado para 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Com relação à segunda fase da dosimetria de pena, o apelante pretende o
emprego da atenuante da confissão espontânea
. Conquanto o recorrente tenha admitido que realmente efetuou o disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima, e que o fez com o intuito manifesto de autodefesa, isto é, amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, tem-se que o caso enseja a aplicação da referida causa de atenuação da pena, mesmo que se trate de “confissão qualificada”.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.”

(HC 591.095/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento 08/09/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020).

Sendo assim, de rigor a atenuação da reprimenda, não sendo despiciendo anotar que o percentual de redução nesta etapa dosimétrica encontra-se no âmbito da discricionariedade do julgador. No caso, por se ter em perspectiva confissão qualificada, à luz de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, reputo adequada a redução da pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
,
resultando a pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, que se convola em definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras
(...)”
(
sic
).

Na espécie, vê-se que, para além da matéria ter sido
exaustivamente enfrentada por esta Segunda Câmara Criminal
, o objetivo real do embargante – que ventila as mesmas argumentações lançadas no recurso de apelação (id. 34091950 a 34091952 – visa o impertinente reexame da controvérsia por meio impróprio, uma vez que os embargos de declaração – funcionalizados à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade – não se prestam à (re)discussão da justiça da decisão.

A propósito, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
“o embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão (...)”
(STJ. Quinta Turma. EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Similar compreensão também se firma
nesta Segunda Câmara Criminal. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

Somente é possível o prequestionamento em embargos de declaração quando presentes dos requisitos do art. 619 do CPP.

(N.U 0009501-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ARTIGO 344 [COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO], TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 2, § 2° DA LEI N° 12.850/2013 – ORDEM DENEGADA – ALEGADA OMISSÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –

INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – PERÍCIA REQUERIDA PELA DEFESA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DOS AGENTES – SUPOSTAMENTE INTEGRANTES DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO – TEMOR DAS TESTEMUNHAS – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1016929-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)”

Logo,
nego provimento
aos vertentes embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021